Tribunal: TJSP
Processo: 0005204-80.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Ação de execução extinta por prescrição intercorrente – Fase de cumprimento de sentença pleiteando a satisfação dos honorários sucumbenciais – Decisão que determina a incidência de juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença - Condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% do valor atualizado da causa - Cálculo apresentado pelo apelante com juros de mora sobre o valor da

Ementa:
Ação de execução extinta por prescrição intercorrente – Fase de cumprimento de sentença pleiteando a satisfação dos honorários sucumbenciais – Decisão que determina a incidência de juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença - Condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% do valor atualizado da causa - Cálculo apresentado pelo apelante com juros de mora sobre o valor da causa incidentes desde a citação – Atualização do valor da causa que serve de base de cálculo para a verba honorária deve se dar apenas mediante incidência de correção monetária – Ausência de mora anterior ao trânsito em julgado – Juros de mora que deveriam incidir a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento, mas à míngua de impugnação do apelado, que voluntariamente admitiu sua incidência desde o trânsito em julgado, deve ser mantida como reconhecida pela r. sentença – Excesso de execução caracterizado - Arbitramento de verba honorária, a cargo da apelada – Cabimento - Inteligência do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil - Percentual de 10% fixado sobre o valor do excesso – Redução ou compensação indevidas - Decisão mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.